Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007453-17.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JUIZ CORREGEDOR DAS PENITENCIÁRIAS - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO-JUIZ CORREGEDOR DAS PENITENCIÁRIAS (IMPETRADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECISÃO DO JUIZ CORREGEDOR DAS PENITENCIÁRIAS QUE DETERMINOU A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE PRESOS CONFORME GRUPOS PRIORITÁRIOS (IDOSOS E INDÍGENAS)

–

ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE VACINAÇÃO
ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
-
ALEGADA IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DETRIMENTO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE OBJETIVOU GARANTIR O
DIREITO À SAÚDE ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE EM CONDIÇÃO DE IGUALDADE COM O CIDADÃO LIVRE –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não resta caracterizada a
apontada ilegalidade consistente na preterição da ordem de vacinação, posto que a decisão proferida pelo
Juiz Corregedor das Penitenciárias

do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá
visa garantir que toda a população idosa, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, também, indígenas, recolhidos nas unidades prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, integrantes dos grupos prioritários de imunização, sejam vacinados no mesmo período que a população em liberdade.

2. A decisão questionada não abrange, indistintamente, todos os segregados das unidades prisionais dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, mas, tão somente, aqueles que estejam enquadrados nas fases atuais de vacinação, garantindo-lhes o direito à saúde em pé de igualdade com os grupos já vacinados extramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT
, atuando na qualidade de substituto processual dos servidores do sistema penitenciário, contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pelo Excelentíssimo
Juiz Corregedor das Penitenciárias
do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá
, consistente na preterição da ordem de vacinação contra a Covid-19 estabelecida pelo Ministério da Saúde, priorizando a imunização da população carcerária em detrimento dos Policiais Penais e demais funcionários da segurança pública.

Em resumo, o impetrante aduz que, através da Resolução no 14, de 14 de fevereiro de 2021, editada pelo
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, as forças de segurança pública foram incluídas nas fases prioritárias do cronograma de vacinação
previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, tendo em vista a exposição diária ao vírus a que estes profissionais estão sujeitos.

Pontua que, não obstante a isso, o Juiz Corregedor das Penitenciárias do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, na data de 23/04/2021, determinou ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária que apresentasse o número de idosos segregados nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, determinando, também, que as respectivas Secretarias Municipais de Saúde providenciassem um plano de vacinação das pessoas recolhidas nas unidades prisionais, que estejam enquadradas nas fases atuais de vacinação.

Argumenta que a determinação mencionada
“
é flagrantemente prejudicial, tendo em vista que a população carcerária, conforme cronograma do Ministério da Saúde (29), está em 17o (décimo sétimo) lugar na prioridade,”
enquanto que os trabalhadores do sistema penitenciário/forças da segurança pública apenas recentemente começaram a receber a primeira dose do imunizante.

Defende que
“
para que não haja preterição a aplicação do imunizante, em respeito ao princípio da Legalidade e do direito à vida, das pessoas com maior risco de contaminação e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais, faz-se necessário declarar a nulidade da decisão do juiz corregedor que determinou providências para vacinação dos segregados, para que as referidas vacinas sejam destinadas aos Policiais Penais.”

Aduz que a ordem de vacinação imposta pelo impetrado deve ser alterada, posto que, caso todos os Policiais Penais não sejam imediatamente vacinados, permaneceram levando o vírus para dentro das unidades penitenciárias, já que estão em contato direto com a sociedade.

Pontua, ainda, que,
além da necessidade de que seja respeitada a ordem de preferência para a vacinação,
“é necessária a
solução eficaz do problema na fonte
, e o descumprimento à norma em questão evidencia nítida quebra dos
princípios constitucionais, quais sejam, direito a Legalidade e a Dignidade da Pessoa Humana
, sendo que o Princípio da legalidade esta inscrito dentre os demais princípios que regem a Administração Pública, disposto no Art. 5o, XXXVI e Art. 37,
caput
, ambos da Carta Magna.”

Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a nulidade da decisão do juiz corregedor que determinou a vacinação dos segregados e, no mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A medida liminar pleiteada restou indeferida (Id. 85975487).

Instado, o
Juiz Corregedor das Penitenciárias do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, apontado como autoridade coatora, prestou as informações solicitadas, oportunidade na qual rechaçou a ilegalidade de sua decisão (Id. 86583963).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou no sentido de que a segurança fosse denegada, ante a evidente ausência de direito líquido e certo do impetrante (Id. 87926983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pela denegação da ordem vindicada (Id. 90301461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo
Juiz Corregedor das Penitenciárias

do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, que
determinou às Secretarias Municipais de Saúde das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande a vacinação de pessoas privadas de liberdade das unidades prisionais respectivas, pertencentes aos grupos indicados na fase 01 e 02 do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, quais sejam pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e indígenas.

Com efeito, conforme sintetizado no relatório, o impetrante aponta que a mencionada decisão se reveste de ilegalidade, posto que não observou
a ordem de vacinação
contra a Covid-19
estabelecida no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
, priorizando a imunização da população carcerária em detrimento dos trabalhadores do sistema penitenciário e das forças de segurança pública.

Entretanto, no caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
é de se reconhecer que a pretensão mandamental não merece prosperar, ao passo que não
vislumbro
a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo dos servidores do sistema penitenciário.

É sabido que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, voltado à proteção de direito líquido e certo,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Exige-se, para a sua impetração, a demonstração, de plano, do direito alegado, haja vista que possui rito processual célere e não comporta dilação probatória. Vale dizer, é imperativo que estejam inequivocamente comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, tampouco, depender de produção probatória.

Nesse aspecto, numa análise da decisão impugnada, e dos demais elementos colacionados no bojo da presente ação mandamental, não vislumbro a ocorrência da apontada ilegalidade consistente na preterição da ordem de vacinação, visto que as determinações contidas n
o
desicum
mencionado visa garantir que toda a população idosa, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, também, os indígenas, recolhidos nas unidades prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, integrantes do grupo prioritário de imunização, sejam vacinados.

Inclusive, consta, na decisão em tela, o que segue:

“(...) Inobstante, uma pequena parcela dessa população, está recolhida nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande e, em virtude de estarem em cumprimento de pena ou sob ordem de prisão preventiva, está impedida de se deslocar voluntariamente até um dos postos de vacinação e, pode ser até que, no momento em que as vacinas forem destinadas aos privados de liberdade em geral, já estejam em liberdade.

Em reunião realizada na data de ontem (22/04), com representantes do Conselho da Comunidade de Cuiabá e Várzea Grande, a preocupação com esta população foi aventada por todos e, pela Coordenadoria de Saúde Penitenciária foi informado que, embora expendidos esforços para a vacinação dos idosos e indígenas intramuros, até a presente data, não há qualquer indicativo de designação de data para tanto.

Sabedores de que, apenas com a vacinação em massa será possível conter a disseminação, proliferação e mutação do vírus e ainda, que o direito à saúde está constitucionalmente previsto, não sendo passível de suspensão ou restrição sob qualquer argumento, nem mesmo foi tolhido pela sentença condenatória, necessário se faz a imediata adoção de estratégias, a fim de que a população idosa,
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e indígenas
, recolhidos em unidades prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sejam vacinadas com a máxima urgência.

Ressalta-se que se trata de conferir o direito à saúde à população inserida nos grupos já vacinados extramuros e não de lhes conceder lugar prioritário na fila de vacinação. Frisa-se, em palavras mais singelas: não se busca furar a fila. (...)
(Id. 85642951).

Conforme exposto nas informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, o que se verifica é um equívoco de interpretação por parte do impetrante, tendo em vista que a decisão impugnada
não abrange, indistintamente, todos os segregados das unidades prisionais dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, mas, tão somente, aqueles que estejam enquadrados nas fases atuais de vacinação, garantindo-lhes o direito à saúde em pé de igualdade com os grupos já vacinados extramuros.

A autoridade coatora não pretendeu retirar vacinas destinadas aos servidores do sistema penitenciário para repassá-las aos segregados, até mesmo porque é de conhecimento de todos que os integrantes das forças de segurança pública e funcionários do sistema prisional também estão inclusos no grupo prioritário de imunização, o que, de igual forma, deve ser observado pelo Poder Público.

A propósito, conforme bem assinalado nos pareceres tanto da douta Pr
ocuradoria Geral de Justiça quanto da Procuradoria Geral do Estado, a questão envolvendo a vacinação da população carcerária em conformidade com a faixa etária estabelecida no Plano Nacional de Vacinação e a presença de comorbidades é objeto do mandado de segurança criminal no 1007965-97.2021.811.0000, impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
e a
Defensoria Púbica do Estado de Mato Grosso.

Na mencionada ação mandamental, o iminente Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, em decisão liminar, consignou que
o Ministério da Saúde deixou claro o critério etário (acima de 60 anos) como
fator principal para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, bem como ordenou os grupos prioritários, não tendo sido estabelecida qualquer distinção na população idosa (com 60 anos ou mais), sobre estar ou não privada de liberdade (Id. 90301461 – p. 2).

Na sua decisão, o ilustre Relator também destacou que
“não se está concedendo qualquer benesse as pessoas privadas de liberdade, mas tão somente estabelecendo uma simetria com as pessoas libertas, ou seja, deve atender o critério etário fixado pelo Ministério da Saúde para o plano de vacinação.”

Com isso, diante da inércia da autoridade impetrada (Prefeito de Cuiabá) em atender as solicitações do
Juiz Corregedor das Penitenciárias, restou concedida
a medida liminar pleiteada, a fim de que fosse adotado um plano de ação para
vacinação das pessoas privadas de liberdade recolhidas em unidades prisionais da Comarca de Cuiabá, que foram preteridas ilegalmente, em simetria com as pessoas libertas.

Vê-se, portanto, que a decisão proferida nos autos do mandado de segurança criminal no 1007965-97.2021.811.0000 reforça as determinações constantes na decisão proferida pelo
Juiz Corregedor das Penitenciárias, não sendo vislumbrado o ato ilegal e abusivo apontado pelo impetrante.

Isso porque, reprisa-se, a decisão questionada não abrange todos os segregados, mas, tão somente, aqueles que estejam enquadrados nas fases atuais de vacinação, garantindo-lhes o direito à saúde em pé de igualdade com os grupos já vacinados extramuros.

Por fim, conforme notícia divulgada no
site
oficial do
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, desde o início do mês de maio, os servidores penitenciários do Município de Cuiabá estão sendo cadastrados para imunização, compondo grupo prioritário.

Portanto, não sendo vislumbrada, na decisão questionada, preterição à ordem de vacinação estabelecida no
Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19
, não resta caracterizada a alegada violação ao direito líquido e certo dos servidores do sistema penitenciário.

Forte nesses fundamentos,
denego
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021